Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736228-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIAS PACHECO S/A, DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto durante o Plantão de Segunda Instância. DROGARIAS PACHECO S/A interpõe Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0004753-07.1995.8.07.0001, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qual assim decidiu (ID 209345396 da origem): “De um feito que tramita há nada menos que 29 anos não se pode afirmar que tenha "surpreendido" alguém. O que a fiscalização está cumprindo, além do dever trivial de sancionamento de violação ao ordenamento urbanístico, é também o conteúdo da decisão transitada em julgado neste feito. Não apenas por estrito cumprimento à coisa julgada, como também por lealdade institucional ao TJDFT - que, afinal, revisou e chancelou o título executivo judicial -, não é dado a este Juízo de primeiro grau negar vigência e eficácia à decisão judicial. A perspectiva de prejuízo material da parte executada não é fato jurídico apto a elidir a coisa julgada, até porque o descumprimento da decisão prolonga o prejuízo ao ordenamento urbanístico, que é interesse jurídico difuso, portanto prevalente. Em face do exposto, e reiterando as decisões precedentes, indefiro o pedido de id 209320961. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A agravante diz que é locatária do imóvel localizado na SCLS, Quadra 302, Lojas 33, 34 e 37, Asa Sul, Brasília – DF, e que estaria na iminência de sofrer ato demolitória pelo Distrito Federal, decorrente de cumprimento de sentença. Afirma que “dia 29/8/2024, por volta das 10h30, os funcionários das AGRAVANTES foram surpreendidos com uma atuação do DF Legal, com suporte do Corpo de Bombeiro, Polícias Civil e Militar do Distrito Federal, para demolição de área construída na modalidade “puxadinho”, fundamentado na Programação Fiscal 403.344-PFOOEU/2024, sob registro no SEI de no 04017-00032645/2024-41 (DOC. 5).” Informa que o “puxadinho” da loja ao lado foi demolido, e que o de sua edificação está previsto para ocorrer hoje, 30/08/2024. Pondera que “a referida área é objeto de processo administrativo para regularização em processo movido pela própria proprietária do imóvel,” o que conta com parecer favorável do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Departamento de Segurança Contra Incêndio, Diretoria de Estudos e Análise de Projetos. Diz que se trata de construção passível de regularização, nos termos DA LEI COMPLEMENTAR No 998/2022, e que o respectivo processo administrativo encontra-se pendente de análise pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (SEDUH). Afirma que a ação fiscalizadora realizada “gera grande preocupação em razão do dano irreparável que pode causar, uma vez que (i) não delimitou a área de demolição; (ii) pode comprometer a estrutura do imóvel; e (iii) representa grande risco de furtos e invasões no estabelecimento de saúde, com risco para a coletividade.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, “para que seja proferida decisão com força de ofício, determinando a paralização de todos os atos demolitórios no imóvel localizado no SCLS, Quadra 302, Lojas 33, 34 e 37, Asa Sul, Brasília – DF.” Vieram os autos conclusos. Decido. Em tese, vislumbra-se urgência inadiável que autorize conhecer do pedido de liminar em sede de plantão, nos termos da Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sustar (ou não) ato fiscalizatório realizado pelo Distrito Federal, no qual estaria na iminência de demolir às acessões físicas erigidas em área pública próxima ao bem imóvel situado na SCLS, Quadra 302, Lojas 33, 34 e 37, Asa Sul, Brasília – DF, denominado “puxadinho”. No contexto, infere-se dos autos de origem que o ato demolitório decorre do cumprimento de sentença proveniente de Ação Civil Pública, na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. De mais a mais, quanto a ocupação da área, ainda convém salientar que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) prevê que a construção em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público, o qual a própria parte agravante admite não possuir. Ademais, é importante destacar que a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, concederam prazos e colocaram as exigências a serem cumpridas para a regularização das ocupações denominadas de “puxadinhos”, todavia, aparentemente, estes não foram observados pela agravante. Não se pode olvidar também que o il. Juízo a quo já teria concedido outros prazos que permitiam a parte adequar a construção as exigências da lei, mas, em tese, novamente não foram observados pela parte recorrente. Logo, com as mais respeitosas vênias, mas não há que falar em surpresa no ato demolitório. Como sabido, os atos da Administração Pública são, em regra, dotados de presunção juris tantum de legalidade e legitimidade, somente refutável e invalidável por prova robusta em sentido contrário, comprovação esta que o breve exame dos elementos que envolvem a controvérsia, possível nesta prelibação sumária, não se logrou identificar, de modo que deve prevalecer a presunção que milita em favor do ato administrativo. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos, com urgência e as cautelas de praxe, ao relator natural, em. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista